Tribunal: TJDFT
Processo: 0746554-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746554-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PROJETO SÍTIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0709211-83/2019, movido por CONDOMÍNIO DO ED. RESIDENCIAL LIVERPOOL. A decisão agravada deferiu o redirecionamento da execução para que os bens das empresas formadoras do grupo econômico respondam subsidiariamente pela dívida. Esclareceu o seguinte (ID70017063/0709211-83): “Deveras, trata-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença, na qual a relação jurídica que fundamentou a constituição do título judicial encontra-se submetida aos preceitos do microssistema protetivo do consumidor, a possibilitar a adoção da medida excepcional, caso preenchidos os seus requisitos autorizadores. Observa-se da certidão atualizada emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal que as Executadas permanecem sob o comando de DANIEL DA PAIXÃO TORMIM BORGES e FERNANDO ANTÔNIO TORMIM BORGE, inclusive com manutenção da sua gestão através dos mesmos administradores anteriormente indicados pela controladora, a evidenciar que, de fato, continua a exercer a direção, controle e administração das empresas Executadas. Com efeito, não se amolda à hipótese vertente o instituto do ‘disregard doctrine’, cuja norma geral determina sua aplicação em situações excepcionais de abuso da personalidade jurídica que configurem o desvio da finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, a fim de que sejam atingidos os bens dos sócios, ou ainda a sua implementação inversa, a fim de atingir os bens da pessoa jurídica por dívida contraída pelos sócios. Aplica-se, na verdade, o redirecionamento da execução para atingir os bens dos devedores subsidiários que integram o mesmo grupo econômico, conforme art. 28, § 2o da Lei no 8.078/90, o que prescinde de instauração do procedimento insculpido nos artigos 133 a 137 do CPC, ressalvadas as garantias da ampla defesa e do contraditório, a serem oportunizadas nos próprios autos, a posteriori. Nesse sentido, a título de exemplificação, confiram-se arestos deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCINDIBILIDADE. 1. Aplica-se subsidiariamente o Código Civil às relações jurídicas submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora o artigo 50, §4o, do Código Civil, determine a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de constrição de patrimônio de empresa que participe do mesmo grupo econômico da devedora originária, a regra do artigo 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a responsabilização subsidiária dos demais integrantes do grupo econômico, independentemente da abertura do referido incidente previsto na legislação civil. 3. A constrição do patrimônio de empresa que faz parte do grupo econômico integrado pela devedora original prescinde da instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dada a existência de norma expressa quanto a sua responsabilização subsidiária em relação às obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1191598, 07059675220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inexiste ilegalidade na constrição de bens imóveis de sociedade empresária pertencente a grupo econômico, na hipótese em que não fica comprovada a existência de patrimônio do devedor para saldar suas dívidas, sendo necessário, assim, que as demais empresas respondam de maneira subsidiária. Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de responsabilidade subsidiária de grupos societários, à luz do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1256653, 07021487320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando-se que as diligências empreendidas nos autos, mediante sistemas conveniados, apontam para a insuficiência de bens da Devedora originária para a satisfação da obrigação, exsurge na espécie a legitimidade passiva do responsável subsidiário. Diante disso, DEFIRO o redirecionamento da execução para que os bens das empresas formadoras do grupo econômico indicadas na petição de ID 69723963, respondam subsidiariamente pela dívida expressada nos autos. Considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO a penhora eletrônica em contas de titularidade das empresas indicadas, por intermédio do sistema Bacenjud, do valor de R$ 407.748,72. Ressalto que por considerar a existência de grupo econômico, não há necessidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo a constrição se dar de forma direta, conforme jurisprudências colacionadas. Cumprida a diligência, ainda que infrutífera, dê-se ciência as empresas acerca de sua inclusão no feito (endereço indicado no ID no69723963). Intimem-se.” Em seu recurso, a agravante discorre que não lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, incorrendo a decisão em nulidade por deixar de observar as determinações contidas nos arts. 7o e 10 do CPC. Alega que a decisão também violou os arts. 436 e 437 do CPC, pois não oportunizou às partes vista da documentação colacionada ao feito, impossibilitando conhecimento prévio do conteúdo, das alegações e dos novos documentos juntados pelo exequente. Enfatiza que a não observância dos citados dispositivos vulnerou o seu direito, trazendo-lhe prejuízos irreparáveis, pois seu patrimônio se sujeitará à dívida de terceiros, diante do impedimento de promover sua ampla defesa. Defende que “o alcance definitivo do patrimônio das empresas, que supostamente integrariam o grupo econômico da parte devedora - o que se admite apenas para argumentar -, deve ser precedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora primária, pelo fato de não terem participado da relação jurídica consumerista originária”. Acrescenta que o bloqueio de valores em suas contas foi realizado sem haver pedido do credor, o que demonstra que a decisão transborda os limites postos ao Judiciário. Com isto, requer a antecipação da tutela recursal para a liberação imediata dos valores penhorados nas suas contas bancárias. No mérito, postula a cassação da decisão recorrida, determinando-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, caso o juízo a quo entenda pela presença dos requisitos, com a garantia do devido processo legal (ID20778133). É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo recursal (IDs 20778135/20778135). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O feito de origem refere-se ao cumprimento provisório de sentença manejado pelo condomínio agravado em face das empresas Vertical Projeto Liverpool Ltda. e Allicerce Construtora e Incorporadora Ltda. Ante a frustração das buscas por bens disponíveis em nome das devedoras, o credor apresentou a petição de ID69723986/0709211-83, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica, sob a alegação de formação de grupo econômico, com objetivo de serem incluídas, no feito, as seguintes empresas: Projeto Sítio Solo Sagrado Empreendimentos Imobiliários Ltda., ora agravante, Projeto Águas Lindas Empreendimentos Imobiliários Ltda., Projeto Cronos Empreendimentos Imobiliários S/A, Assim Incorporadora Ltda. e Taípe Empresa De Participações S/A. Sobreveio a decisão recorrida, que, dispensando a instauração do incidente requerido, redirecionou o cumprimento de sentença em desfavor das empresas formadoras do grupo econômico. Nos termos do art. 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso em tela, as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da lei consumerista. Entretanto, para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico da devedora, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 ao 137 do CPC), para que seja comprovado, mediante o exercício da ampla defesa, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28 do CDC. Neste sentido, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO. INADEQUAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) O instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem como funcionalidade ordinária alcançar os sócios de sociedade empresária. É aplicável também quando constatado que o patrimônio da empresa executada se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico. [...].” (5a Turma Cível, 07090418020208070000, rel. Des. Hector Valverde, DJe 07/07/2020) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA DE BENS DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Inviável a penhora direta de valores de titularidade de pessoa jurídica estranha à relação processual, sob o argumento compor grupo econômico com a parte executada, ainda que se trate de relação de consumo. 2. Apesar de o art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor fixar responsabilidade subsidiária dos fornecedores que integrem um mesmo grupo econômico, essa regra de direito material não permite a execução compulsória pelo consumidor, sem o devido processo legal, com garantia do contraditório. 3. Para que o consumidor direcione cumprimento de sentença contra todas as empresas de um grupo econômico, deve demonstrar a subsistência de título judicial contra todas, ou se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07022881020208070000, rel. Des. Alfeu Machado, DJe 04/05/2020) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 795, §4o, E ART. 134, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 795, § 4o, do CPC, deve ser instaurado incidente para a desconsideração da personalidade jurídica, o qual é dispensado somente quando o pedido for formulado diretamente na petição inicial (art. 134, §2o, do CPC). 2. O § 2o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor disciplina que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da Lei 8.078/90. 3. Para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137, do CPC c/c art. 50, do CC), a fim de que seja comprovada, por meio do exercício do contraditório e da ampla defesa, a existência dos requisitos a que aduz o art. 28 da Lei 8.078/90. 4. Nos termos do art. 134 do CPC o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não havendo falar, portanto, em ausência de pressuposto em razão de não ter se iniciado a fase de cumprimento de sentença. 5. A parte, ao requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não deve demonstrar, mas tão somente alegar, o preenchimento dos requisitos legais contidos no caput do art. 28 do CDC, devendo ser-lhe oportunizada a produção de prova corroborar sua alegação, consoante preceituam os arts. 135 e 136 do CPC. 6. Recurso conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 07109644920178070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 28/02/2018) – g.n. Evidencia-se, assim, a plausibilidade jurídica da tese recursal. A urgência, por sua vez, está presente no fato de que houve o bloqueio judicial de R$407.748,72 pertencentes à agravante (IDs 70602508 a 70602505/0709211-83), a qual esclarece o seguinte: “O perigo da demora está configurado na impossibilidade da agravante se defender da indigitada constrição do seu patrimônio. Também está demonstrado no fato de terem sido penhorados valores imprescindíveis para a manutenção da pessoa jurídica. A agravante está construindo um loteamento e o valor bloqueado é imprescindível para a continuidade das suas atividades. Vale registrar que foram vendidas várias unidades e em todos os contratos está prevista a data de entrega.” Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC); apresentadas estas, retornem-me conclusos pera apreciação de pedido de liberação do bloqueio, até porque o dinheiro está depositado em conta judicial. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator